Tribunal: TJBA
Processo: 8009909-51.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8009909-51.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: PAULO MARIO SANTOS DO SACRAMENTO Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DA BAHIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA. PARCELAS PRETÉRITAS NÃO ATINGIDAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em fase de execução, não se faz possível rediscutir o mérito do título judicial, de modo que a posterior reestruturação remuneratória, com a incorporação dos valores concedidos judicialmente aos ganhos dos servidores, não atinge o título judicial, transitado em julgado, sobretudo em relação aos valores pretéritos. 2. O Superior Tribunal de Justiça consignou, no julgamento do REsp n.º 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 685), que é possível a execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito por meros cálculos aritméticos, como é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional. Sendo assim, foi determinada a utilização do IPCA-E, índice devidamente aplicado pelos exequentes em seus cálculos. 4. O art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que o vencido deverá pagar honorários ao advogado do vencedor, inclusive, na execução, como é o caso dos autos. E, em se tratando de Fazenda Pública, os parâmetros a serem observados estão previstos no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil. Impugnação improcedente. Vistos, relatados e discutidos este pedido de Impugnação à Execução de Acórdão n.º 8009909-51.2019.8.05.0000, em que figura como Impugnante o Estado da Bahia e, como Impugnado, Paulo Mário Santos Sacramento, Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus (Relatora) Procurador(a) de Justiça